Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002079-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JOCEANE DA SILVA MOREIRA - CPF: 009.246.901-94 (AGRAVADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 695.286.401-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – VALOR DO SALÁRIO-MÍNIMO – FIXAÇÃO NA DATA DO SINISTRO – AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, nos autos da ação de cobrança de seguro DPVAT, determinando o pagamento de R$ 2.983,72 à parte exequente, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e demais cominações legais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na definição do valor do salário-mínimo que deve servir de base para o cálculo da indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente ocorrido em 18/01/2004: se R$ 240,00 (valor vigente na data do sinistro) ou R$ 260,00 (vigente a partir de 1o de maio de 2004).

III – RAZÕES DE DECIDIR

O título judicial transitado em julgado fixou a indenização com base em 20 salários-mínimos vigentes na data do acidente, acrescida de correção monetária desde o evento danoso e juros moratórios desde a citação.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, nos sinistros ocorridos antes da Medida Provisória no 340/2006 (convertida na Lei no 11.482/2007), o valor do salário-mínimo aplicável deve ser aquele vigente à época do sinistro (Súmulas 43, 426, 474 e 580/STJ).

No caso, em 18/01/2004, o salário-mínimo vigente era R$ 240,00, conforme Medida Provisória no 132/2003 e Lei no 10.741/2003. O novo valor de R$ 260,00 somente passou a valer a partir de 01/05/2004, nos termos da Lei no 10.888/2004.

A seguradora agravante demonstrou ter efetuado o pagamento da quantia devida (R$ 4.800,00 atualizados, totalizando R$ 39.134,82), sendo indevida a pretensão de complementação fundada em salário-mínimo posterior ao evento danoso.

A decisão agravada utilizou critério equivocado ao considerar o valor de R$ 260,00 sem respaldo legal ou jurisprudencial, não apontando precisamente a base normativa de sua conclusão.

IV – DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 174598854), por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Cobrança de Seguro” em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0037213-22.2009.8.11.0041), proposta por JOCEANE DA SILVA MOREIRA, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, apresentada pela seguradora, determinando o pagamento de R$ 2.983,72, no prazo de 15 dias, com os acréscimos legais (Id. 174598854 e Id. 177694354).

A agravante sustenta que a condenação, nos termos da sentença (Id. 124110071), corresponde a 20 salários-mínimos vigentes à data do sinistro (18/01/2004), razão pela qual utilizou o valor de R$ 240,00, vigente à época, totalizando R$ 4.800,00, devidamente atualizados e pagos em 12/01/2024 no montante de R$ 39.134,82 (Id. 138434470 e Id. 138434468).

Aduz, contudo, que a parte exequente considerou, equivocadamente, o valor de R$ 260,00, correspondente ao salário-mínimo vigente a partir de 1o de maio de 2004, gerando uma execução indevida de suposto saldo remanescente.

A decisão agravada, ao rejeitar a impugnação, adotou como parâmetro o salário-mínimo de R$ 260,00, entendimento que a parte agravante sustenta ser equivocado.

Contrarrazões ao recurso foram apresentadas pela parte agravada no Id. 266098540, defendendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se ao valor do salário-mínimo que deve ser utilizado como base de cálculo para a indenização do seguro obrigatório (DPVAT), decorrente de sinistro ocorrido em 18 de janeiro de 2004.

A sentença (Id. 124110071), transitada em julgado, reconheceu o direito da parte autora à indenização proporcional a 20 (vinte) salários-mínimos vigentes na data do acidente, com atualização monetária desde o evento danoso e juros de mora desde a citação.

Acerca do tema, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o valor do salário-mínimo a ser considerado deve ser o vigente na data do sinistro, conforme se observa:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE ATESTADA E QUANTIFICADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DA LESÃO - TABELA SUSEP - MAJORAÇÃO DO QUANTUM
-
SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NA DATA DO EVENTO DANOSO
- CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O SINISTRO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - INOCORRÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - AFASTADA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA SEGURADORA PELOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSOS PROVIDOS.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de acordo com o atestado em laudo médico pericial. (Súmulas 474 e 544 do STJ)

A jurisprudência firmou o entendimento no sentido de que a fixação da indenização deve se dar em salários mínimos vigentes na data do evento danoso
, corrigido monetariamente até o dia em que se der o efetivo pagamento à vítima (Súmulas no 43 e 580/STJ), acrescido de juros de mora desde a citação (Súmula no 426/STJ).

(Ap 45290/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 22/06/2017)

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO
– APLICABILIDADE – PERCENTUAL APURADO PELO PERITO JUDICIAL – APLICAÇÃO - CONTRADIÇÃO SANADA – CONDENAÇÃO MAJORADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Para os sinistros ocorridos antes da égide da Medida Provisória 340, de 29 de dezembro de 2006, convertida na Lei 11.482, de 31 de maio de 2007 (que alterou a Lei 6.194/74), a indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso
, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento.

II - Em caso de contradição quanto ao percentual apurado na perícia médica judicial, a correção do cálculo é medida que se impõe.
(ED 114551/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL – INDENIZAÇÃO – SALÁRIO MÍNIMO À ÉPOCA DO ACIDENTE
– LEI VIGENTE NO MOMENTO DO SINISTRO – RESP No 1.246.432/RS – RECURSO REPETITIVO – ART. 3o DA LEI No 6.194/74 – REDAÇÃO ORIGINAL – QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – NECESSIDADE – SÚMULA No 474 – CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

No caso concreto, o acidente ocorreu em 18/01/2004, data em que o salário-mínimo vigente era de R$

240,00, conforme previsto na Medida Provisória no 132, de 30/04/2003, convertida na Lei no 10.741/2003. O novo valor de R$ 260,00 somente entrou em vigor em 1o de maio de 2004, por força da Lei no 10.888/2004.

Assim, correta a conduta da agravante ao realizar o cálculo da indenização com base em R$ 240,00, e não em R$ 260,00, como alegado na impugnação ao cumprimento de sentença.

Não obstante, a agravante realizou o pagamento do valor correspondente a R$ 4.800,00 atualizados, totalizando R$ 39.134,82 (Id. 138434470 e Id. 138434468), não havendo indícios de inadimplemento ou saldo remanescente, pois a diferença apontada pela parte agravada decorre da aplicação incorreta do valor do salário-mínimo.

Em reforço, destaco que a decisão agravada baseou-se em suposta “consulta aos sítios eletrônicos”, sem indicar a data de vigência do valor considerado, o que foi devidamente esclarecido nos embargos de declaração, ainda que parcialmente providos.

Logo, não há excesso de execução a justificar a rejeição da impugnação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (Id. 174598854), por seus próprios fundamentos e pelos ora acrescidos.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025